Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701580-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANTONIO FRANCISCO LEMOS em face da r. decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo n.o 0743172-62.2022.8.07.0016, que deferiu parcialmente a tutela de urgência “para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “CIRURGIA DE GLOSSECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA”. Secretaria de Saúde NJUD já intimada (ID de origem 133774776). Alega o Agravante, em suas razões recursais, que apesar do deferimento da tutela, não foi concedido prazo para cumprimento da obrigação, o que pode acarretar prejuízos irreversíveis ao Agravante, como agravamento de seu estado de saúde e risco de óbito, conforme relatório médico; sem o prazo, a decisão é inócua e inexequível. Requer, assim, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, o deferimento da antecipação da tutela para que o DF realize a cirurgia de clossectomia parcial em oncologia no Agravante no prazo máximo de 5 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) à expensas do DF, até a plena recuperação da saúde do paciente; a intimação do agravado para apresentar contrarrazões; a confirmação da tutela ou o provimento do recurso nos mesmos termos da tutela, caso a tutela seja indeferida. É o breve relato. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Agravante é patrocinado pela Defensoria Pública, onde há triagem para comprovação da condição de hipossuficiência; presumida sua condição de hipossuficiência, concedo-lhe os benefícios da gratuidade pleiteados. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA O Agravante juntou, sob o ID 39197396, p.1, seu cadastro junto ao SISREG III, da Secretaria de Saúde do DF; consta que o cadastro foi realizado em 28/6/2022, código da solicitação 424531940, risco AMARELO – urgência; acostado, ainda, na p. 2, relatório médico de 28/7/2022, que informa: O paciente ANTONIO FRANCISCO LEMOS, 67 anos, é portador de CEC de língua localizado, com indicação de tratamento cirúrgico, com intuito curativo. Está há &gt;1 mês aguardando cirurgia, com equipe de cirurgia de cabeça e pescoço. Solicito prioridade na realização do procedimento, frente a se tratar de tratamento curativo e demora para tratamento reduzir de forma significativa chances de cura e aumentar risco de morto / recidiva de doença. CID10 C01 Grato Em novo relatório solicitado pelo hospital de base (mesmo ID, p. 5), de 4/8/2022, consta que a situação é urgente e há perigo de vida, acrescentando que há disponibilidade do procedimento cirúrgico naquela unidade de saúde. Não há qualquer informação de que o Agravante tenha buscado, junto à Ouvidoria da Secretaria de Saúde, sua posição na fila do SUS. A concessão da tutela de urgência se dá quando presentes os requisitos autorizadores constantes no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito está presente na indicação da cirurgia por médico especialista em relatório médico da própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo fica perceptível na indicação dos médicos de que há urgência e há risco de morte ou de recidiva da doença. Ademais, informa o médico que a demora na realização da cirurgia reduz significativamente as chances de cura e de aumento dos riscos mencionados. Considerando isso, o Agravante preenche os requisitos autorizadores da antecipação da tutela. Ocorre que, por tratar-se de decisão contra a Fazenda Pública, há que se considerar, ainda, resta a análise dos prazos nas filas de espera do SUS, uma vez que a intervenção judiciária na atividade administrativa deve ocorrer de forma apenas excepcional. O Agravante realizou seu cadastro junto à SES/DF em 28/6/2022, risco AMARELO – urgência, para a realização da mencionada cirurgia. Conforme Enunciado N.o 93 da I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (grifos nossos) Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pelo Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido nos exatos termos requeridos. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento cadastrado no SUS e aguardando no prazo estipulado pelo Enunciado do CNJ, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizar a cirurgia de imediato, notadamente diante da possibilidade disso implicar no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave e/ou mais urgentes do que o da Agravante. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas, mas conforme orientações dispostas pelo CNJ, a espera por cirurgia só pode ser considerada excessiva após o prazo de 180 dias. Tendo o DF realizado corretamente seu cadastro no SISREG III e não havendo qualquer indício de negligência ou omissão do Estado, recusa no tratamento ou mesmo espera excessiva, não há outra medida senão reconhecer o direito do Autor à cirurgia, mas dentro dos critérios estipulados pela regulação, nos termos do disposto na decisão do juiz a quo. Por fim, cumpre consignar que a Lei n.o 8.437/1992, no §3o de seu artigo 1o, é expressa no sentido de que "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". Portanto, considerando todo o exposto, indefiro a antecipação de tutela, mantendo incólume a decisão proferida em 1o Grau. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora